Tribunal: TJDFT
Processo: 0000514-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA À PRISÃO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO .40. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRETENSÃO DE ABSOLVER PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÃO APREENDIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONTUMÁCIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 329, combinado com 129, § 12, do Código Penal e 16 do Estatuto do Desarmamento, depois de ter sido preso em flagrante por agredir policiais civis que acompanharam sua ex-mulher à residência do casal para retirar seus pertences pessoais. Na ocasião constatou-se que ele possuía, sem licença da autoridade, uma bala calibre .40 guardada dentro de uma mochila.
2 O princípio da insignificância exige: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nega-se esse tratamento privilegiado quando o agente é transgressor contumaz.
3 Com a edição da Portaria 1.222 de 12/08/2019 do Comando do Exército, que disciplinou o Decreto Presidencial 9.847/2019, dispondo sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais definidos como de uso permitido e restrito, as munições calibre .40 passaram a ser de uso permitido (artigo 3o, anexo A), o que impõe a desclassificação da conduta do agente para aquela prevista no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.
4 Tentativa de fuga ou resistência passiva à algemação não caracterizam o crime de resistência, ainda que o policial se veja obrigado a usar a força física para subjugar o agente.
5 Apelação parcialmente provida.